Tribunal: TJDFT
Processo: 0743550-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0743550-95.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO em face da decisão ID origem 210032587, proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724783-40.2023.8.07.0001, na qual o JUÍZO DA 11a VARA DE BRASÍLIA declinou da sua competência em favor daquele, nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que nenhuma das partes reside em Brasília/DF, o contrato foi celebrado em Campina Grande-PB, com eleição de foro no mesmo lugar do ato. Ademais, o autor reside em São Sebastião/DF, local que possuiu Circunscrição própria. O autor esclareceu que distribuiu a ação nesta Circunscrição de forma equivocada, conforme id 202507849. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Este Juízo é incompetente para o conhecimento e processamento desta ação. É que dada as condições do acima relatado, verificando que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Especial de Brasília, não há qualquer justificativa legal para que se escolha aleatoriamente o Juízo em que gostaria que sua ação fosse processada, porquanto existem regras processuais claras que definem a competência territorial, ainda que relativa. Do exposto, declino a competência, em favor de uma das varas cíveis de São Sebastião/DF, local de domicílio do autor. Decorrido "in albis" o prazo legalmente reservado para recurso, encaminhem-se os autos para distribuição no foro mencionado. Ao receber os autos, redistribuídos por sorteio, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, fundamentado da seguinte forma: Trata-se de ação promovida entre as partes acima epigrafadas. O Juízo da 11a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor deste Juízo ao fundamento de ser competente o foro do domicílio da parte autora, que seria São Sebastião, e que o contrato celebrado entre as partes prevê o foro de eleição no mesmo lugar do ato, qual seja, Campina Grande/PB. No entanto, verifica-se que o endereço indicado pela parte autora situa-se no Setor Habitacional Jardim Botânico, e os réus possuem domicílio em Campina Grande-PB. Na certidão de ID 213963552 informa que: "Certifico e dou fé que o autor indicou na petição inicial que sua residencia seria: Estrada Jardim Botânico, lote 206, Bairro São Sebastião, CEP 71680-365. No entanto, o Cep e o endereço informados pertencem ao Setor Habitacional Jardim Botânico e não a cidade de São Sebastião, conforme se pode verificar na pesquisa ao Geoportal do GDF (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/)". Veja-se que, ainda, quanto ao endereço do autor, que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697), promulgada em 2008, estatuiu, em seu artigo 17, § 2°, que “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. O artigo 2o, § 1o, alínea h, expôs que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, exatamente em razão da magnitude da Região Administrativa em tela e por conta da significativa e robusta estrutura jurisdicional da mencionada circunscrição. Assim, as demandas originadas da Região Administrativa do Jardim Botânico deverão ser apresentadas e julgadas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Cumpre pontuar, que o Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, o que faz com que a relatividade da competência territorial deva ser apreciada entre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CF, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. E é exatamente isso que acontece quando o jurisdicionado, sem qualquer critério, simplesmente porque melhor lhe aprouve, escolhe demandar em localidade diversa da prevista na norma processual. Nesse contexto, ao se admitir que o postulante proponha uma demanda em Foro totalmente diverso daqueles previstos no Código de Processo Civil, ou de qualquer outro expressamente previsto, cria-se regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Nessa circunstância, é dever do magistrado declinar da competência para o foro geral de domicílio, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade a vontade do legislador. Nesse sentido, a recente alteração legislativa, que incluiu § 5o ao art. Art. 63 do CPC: [...] Com tais considerações, ante a potencial violação do princípio do juízo natural, tendo em vista que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, e, com amparo nos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos em epígrafe. [...] (ID 214116281). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (11a Vara Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil – CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Solicitem-se informações ao Juízo suscitado, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 954 do Diploma Processual e do art. 207, inciso I, do Normativo Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, consoante previsto no art. 956 do CPC e no art. 208, caput, do RITJDFT. Comuniquem-se. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator